Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735570-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente (ID 244784055, na origem). No agravo de instrumento, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a existência de coisa julgada, alegando que o autor teria ajuizado ação individual de conhecimento, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, com mesmo objeto, pedido e causa de pedir. Assevera que, ao ingressar com a ação individual, o autor teria renunciado a eventual benefício da ação coletiva. Argumenta que a pretensão da parte exequente de fracionar os honorários advocatícios fixados da fase de conhecimento da ação coletiva se mostra incompatível com o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.142. Aduz que a obrigação de fazer já foi integralmente adimplida pelo Distrito Federal, se impondo a extinção do cumprimento de sentença. Aponta que o título executivo objeto do cumprimento de sentença não ostenta o requisito da exigibilidade, porquanto constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que, no acórdão ora exequendo (prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018), restou violado o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, no qual se prestigiou o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF) – existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, insurge-se contra a forma de aplicação da Taxa SELIC, alegando que a sua incidência sobre o produto da correção do principal, acrescido de juros, implica indevida ocorrência de anatocismo. Invoca a ADI 7.435/RS, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC, o que igualmente mostraria o cabimento da suspensão do presente processo. Alega a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e a existência de excesso de execução. Assevera, ainda, não haver quantia incontroversa, haja vista a tese da inexigibilidade da obrigação, de modo que resta descabido pagamento de qualquer verba incontroversa, nos moldes da tese fixada no Tema 28 pelo STF, devendo haver o sobrestamento da execução até o desfecho da insurgência recursal. Requer o deferimento da liminar para imediata suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do agravo com a reforma da decisão objurgada. Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual se reconheceu o dever de o Poder Público de implementar os vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. Inicialmente, quanto à tese de impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva, verifica-se que a matéria não foi submetida à instância de origem, não tendo sido ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença pelo Ente Distrital. A alegação da referida matéria somente no agravo de instrumento configura inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição, de forma que não deve sequer ser conhecida. Quanto à alegação do Distrito Federal de existência de coisa julgada em ação individual proposta, anteriormente, pelo exequente, não é razoável a exigência do requerimento de suspensão do processo individual, a fim de ser beneficiado pela coisa julgada coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, quando a demanda individual foi extinta em momento anterior à propositura da ação coletiva. Não se pode exigir que o exequente antevisse a propositura da demanda coletiva pela entidade sindical, de forma que, ao menos nessa análise inaugural, não se vislumbra a probabilidade do direito. No que diz respeito à tese da inexigibilidade do título em decorrência da Tema 864 do STF, não se evidencia, no presente momento, a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, na fase de conhecimento da ação coletiva movida pelo sindicato, este Tribunal de Justiça já afastou a incidência do precedente firmado no julgamento do RE 905.357 (Tema 864/STF), consoante se observa no Acórdão n. 1372761. Ademais, não cabe discutir o mérito do título executivo em sede de cumprimento de sentença, por força da imutabilidade que deriva da coisa julgada, nos moldes dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. Por essa mesma razão, se mostra descabido examinar a alegação de que o título executivo judicial executado teria se formado a partir de julgamento extra petita e de que teria havido o exaurimento da obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, uma vez que, para tanto, seria necessário desconstituir a coisa julgada. A exequente, ora agravada, pretende, tão somente, o cumprimento do título executivo formado na ação coletiva, o que não configura qualquer ilegalidade. Quanto ao ponto, cito a ementa abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) Com relação ao alegado excesso de execução, também não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, o e. TJDFT já se manifestou pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e pela inocorrência do alegado anatocismo, diante da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a partir do advento da EC n. 113/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) [...] 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) [...] 2. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1959483, 0740710-15.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435, não há decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Demais disso, tendo em vista que o magistrado condicionou o prosseguimento da execução ao refazimento dos cálculos, observando os parâmetros de correção monetária fixados, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Em virtude disso, inexistente também ofensa à tese fixada por ocasião do julgamento Tema 28 do STF. Por todos esses motivos, reputo não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator